Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEMARKETING. LIGAÇÕES INDESEJADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ligações de telemarketing ao autor, e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, ainda que em quantidade excessiva, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de mero bloqueio dos respectivos números telefônicos. Precedente na Turma (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J